Tribunal: TJES
Processo: 5004264-68.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO APÓS PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPLEXIDADE DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, II e IV, c/c art. 29, CP), no qual se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, ausência de fundamentação idônea da prisão e falta de contemporaneidade, pleiteando o relaxamento da custódia ou a fixação de prazo para realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo após a pronúncia; (ii) estabelecer se a decisão que mantém a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e contemporânea; (iii) determinar se é possível a fixação de prazo improrrogável para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo não se aferra por critério meramente matemático, devendo ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

4. A complexidade do feito, envolvendo quatro réus, pluralidade de defesas e imputações graves, justifica a maior duração da tramitação processual, afastando a configuração de desídia estatal.

5. O processo encontra-se em curso regular após a pronúncia, aguardando providências do art. 422 do CPP, não havendo paralisação injustificada atribuível ao Poder Judiciário.

6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
(emboscada e meio cruel) e pela atuação em grupo ligado ao tráfico de drogas, demonstrando risco à ordem pública.

7. A necessidade da custódia cautelar subsiste para garantia da ordem pública, especialmente em contexto de organização criminosa, sendo inadequadas medidas cautelares diversas.

8. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois permanecem os fundamentos que ensejaram a prisão, independentemente do tempo decorrido desde os fatos.

9. A via estreita do habeas corpus exige prova pré-constituída da ilegalidade, não demonstrada pela defesa.

10. A fixação de prazo improrrogável para realização do júri é inviável enquanto pendentes manifestações das partes nos termos do art. 422 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferido à luz da razoabilidade, considerando a complexidade do processo e a ausência de desídia estatal.

2. A gravidade concreta do delito e o envolvimento em organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva subsiste enquanto persistirem seus fundamentos fáticos e jurídicos.

4. É inviável a fixação de prazo para julgamento pelo Tribunal do Júri quando o processo ainda se encontra em fase de diligências preparatórias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXXVIII; CP, art. 121, §2º, I, II e IV, c/c art. 29; CPP, arts. 312, 319 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, AgRg no RHC 178.183/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior/Rel. p/ acórdão Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 05.09.2023, DJe 12.09.2023; STJ, AgRg no RHC 210.860/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 13.05.2025, DJEN 19.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004264-68.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARLON DE OLIVEIRA LOPES

COATOR: 3 VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO APÓS PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPLEXIDADE DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, II e IV, c/c art. 29, CP), no qual se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, ausência de fundamentação idônea da prisão e falta de contemporaneidade, pleiteando o relaxamento da custódia ou a fixação de prazo para realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo após a pronúncia; (ii) estabelecer se a decisão que mantém a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e contemporânea; (iii) determinar se é possível a fixação de prazo improrrogável para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo não se aferra por critério meramente matemático, devendo ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

4. A complexidade do feito, envolvendo quatro réus, pluralidade de defesas e imputações graves, justifica a maior duração da tramitação processual, afastando a configuração de desídia estatal.

5. O processo encontra-se em curso regular após a pronúncia, aguardando providências do art. 422 do CPP, não havendo paralisação injustificada atribuível ao Poder Judiciário.

6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
(emboscada e meio cruel) e pela atuação em grupo ligado ao tráfico de drogas, demonstrando risco à ordem pública.

7. A necessidade da custódia cautelar subsiste para garantia da ordem pública, especialmente em contexto de organização criminosa, sendo inadequadas medidas cautelares diversas.

8. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois permanecem os fundamentos que ensejaram a prisão, independentemente do tempo decorrido desde os fatos.

9. A via estreita do habeas corpus exige prova pré-constituída da ilegalidade, não demonstrada pela defesa.

10. A fixação de prazo improrrogável para realização do júri é inviável enquanto pendentes manifestações das partes nos termos do art. 422 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferido à luz da razoabilidade, considerando a complexidade do processo e a ausência de desídia estatal.

2. A gravidade concreta do delito e o envolvimento em organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva subsiste enquanto persistirem seus fundamentos fáticos e jurídicos.

4. É inviável a fixação de prazo para julgamento pelo Tribunal do Júri quando o processo ainda se encontra em fase de diligências preparatórias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXXVIII; CP, art. 121, §2º, I, II e IV, c/c art. 29; CPP, arts. 312, 319 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, AgRg no RHC 178.183/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior/Rel. p/ acórdão Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 05.09.2023, DJe 12.09.2023; STJ, AgRg no RHC 210.860/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 13.05.2025, DJEN 19.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARLON DE OLIVEIRA LOPES em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0009366-22.2020.8.08.0048 pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I, II e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso desde 07/04/2020, a instrução probatória foi bastante morosa, com paralisação do feito em alguns momentos, o paciente foi pronunciado em abril de 2025 e ainda não fora designada sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. Sustenta, ainda, que a decisão que manteve a prisão preventiva utilizou-se de fundamentos genéricos, sem qualquer demonstração de cautelaridade atual e concreta.

Diante disso, requer o relaxamento da sua prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o consequente alvará de soltura. Sucessivamente, pleiteia a fixação de prazo improrrogável para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, com determinação de que, descumprido o prazo, seja o paciente imediatamente posto em liberdade mediante substituição da preventiva por medidas cautelares alternativas.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 18685589).

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 13/03/2026 (ID 18694891).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 18899733).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARLON DE OLIVEIRA LOPES em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0009366-22.2020.8.08.0048 pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I, II e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso desde 07/04/2020, a instrução probatória foi bastante morosa, com paralisação do feito em alguns momentos, o paciente foi pronunciado em abril de 2025 e ainda não fora designada sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. Sustenta, ainda, que a decisão que manteve a prisão preventiva utilizou-se de fundamentos genéricos, sem qualquer demonstração de cautelaridade atual e concreta.

Diante disso, requer o relaxamento da sua prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o consequente alvará de soltura. Sucessivamente, pleiteia a fixação de prazo improrrogável para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, com determinação de que, descumprido o prazo, seja o paciente imediatamente posto em liberdade mediante substituição da preventiva por medidas cautelares alternativas.

Após a autoridade coatora prestar informações, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, importa ressaltar que fora impetrado anteriormente o habeas corpus tombado sob o nº 5009797-76.2024.8.08.0000 relativo ao mesmo paciente na mesma ação originária, tendo a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça denegado a ordem, consoante a ementa abaixo reproduzida:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, ocorrido em contexto de disputa entre gangues envolvidas com o tráfico de drogas. A defesa alega excesso de prazo na instrução criminal e falhas na digitalização dos autos, que teriam dificultado a apresentação das alegações finais. Pleiteia a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal (CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal; (ii) determinar se a prisão preventiva do paciente pode ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A privação antecipada da liberdade é medida excepcional, conforme o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, admitida nos casos em que a custódia cautelar é necessária e devidamente fundamentada.

A prisão preventiva encontra respaldo no artigo 312, do CPP, quando presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso, a gravidade concreta do crime e o modus operandi evidenciam a periculosidade do paciente, o que justifica a manutenção da prisão para garantia da ordem pública, em conformidade com o art. 312, do CPP.

O excesso de prazo na instrução criminal não se configura, pois os prazos processuais devem ser analisados à luz da razoabilidade, levando-se em conta a complexidade do caso e as dificuldades enfrentadas pela vara de origem.

Não se verifica desídia da autoridade judicial, que adotou medidas para a regularização dos autos e assegurou a continuidade do processo. Portanto, não há constrangimento ilegal decorrente de eventual demora no processo.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, é inaplicável, pois as condições exigidas para a manutenção da prisão preventiva estão devidamente configuradas, sendo insuficientes medidas menos gravosas para garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 154.486, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22.03.2022, DJE 25.03.2022.

Com relação à presente impetração, ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

Conforme consignado no julgamento do
writ
anterior, “
não obstante certa morosidade no andamento do feito, o que certamente decorre da complexidade do processo (4 réus, assistidos por defesas técnicas diversas) e da situação funcional da vara de origem
”, não se vislumbrou

nenhuma

“
desídia do Juízo
a quo
, tendo a magistrada e os servidores daquela Vara realizado diligências para regularizar o feito e sanar quaisquer pendências
”.

Naquela oportunidade o feito se encontrava aguardando a apresentação das alegações finais para a prolação da sentença de pronúncia. Atualmente, o paciente, juntamente aos corréus, foi pronunciado em 23/04/2025, estando o feito aguardando a manifestação das partes quanto ao art. 422 do CPP, para posterior designação de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Registro que se trata de uma demanda complexa em que se apura a prática de homicídio triplamente qualificado, além de associação criminosa, envolvendo quatro réus, com diversos pedidos de liberdade já formulados pelas distintas Defesas na origem, que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Ademais, diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Compulsando os autos, entendo que a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, diante da extrema gravidade concreta do delito, praticado mediante emboscada e meio cruel (disparos de diversos calibres que desfiguraram a vítima) em concurso de vários agentes que atuavam em conjunto em organização voltada ao tráfico de drogas, o que revela o preenchimento do requisito da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Não bastasse isso, a prisão preventiva torna-se necessária para a garantia da ordem pública quando se trata de organização criminosa, sendo a medida necessária para cessar ou diminuir a atuação do grupo criminoso. Confira-se: AgRg no RHC n. 178.183/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.

Nesse cenário, a tese defensiva da ausência de contemporaneidade, igualmente, não se sustenta, considerando que permanecem os motivos ensejadores do cárcere, “
independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso
” (AgRg no RHC n. 210.860/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, afasta-se qualquer indicativo de ausência de contemporaneidade, tornando inviável, por conseguinte, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Por fim, cumpre destacar a impossibilidade de determinar a fixação de prazo improrrogável para a sessão do Tribunal do Júri, tendo em vista que as partes, tampouco o paciente, embora intimados, ainda não se manifestaram quanto à necessidade de novas diligências, nos ditames do art. 422 do CPP.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.